Tribunal: TCU
Processo: 006.576/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a Levantamento de Auditoria realizado em parte das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, 10, § 1o, 12 e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 198, parágrafo único, 202 e 252 do Regimento Interno e art. 41 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. determinar a conversão deste processo em tomada de contas especial, com autuação de processo específico; 9.2. autorizar a citação dos responsáveis a seguir arrolados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petrobras, o valor histórico de R$ 92.458.614,26 (noventa e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), atualizado monetariamente, por terem dado causa a dano aos cofres da estatal, em vista das seguintes condutas: 9.2.1. Roberto Gonçalves, na condição de gerente executivo de Engenharia, no período de 3/2011 a 4/2012, por omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a desclassificação irregular das melhores propostas, o que veio a resultar na seleção de proposta menos vantajosa; incluir empresas sem atendimento ao critério de seleção especificado para o processo licitatório; e promover sucessivas e injustificadas revisões de estimativas de custos relativas ao objeto Tubovias, do Comperj; 9.2.2. Eduardo Sampaio Alves, coordenador da Comissão de Licitação, Leandro Schuler, Rodrigo Carlos Ferreira, Rodrigo Marcos da Silva Oliveira, José Ferreira Xavier Borges, Priscila Feitoza do Nascimento, Denise Barros Souto, Carolina Fernandes Loss e Sérgio de Carvalho Alcaires Mendes, membros da Comissão de Licitação, em razão da desclassificação indevida das três melhores propostas no âmbito do Convite 0974051.11.8; 9.2.3. Luiz Alberto Gaspar Domingues, gerente executivo de Abastecimento de Programas de Investimento, em razão de aprovação da decisão da Comissão de Licitação de desclassificar indevidamente as três melhores propostas em relação ao Convite 0974051.11.8; 9.2.4. MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., por se beneficiar de pagamentos decorrentes do Contrato 0858.0071411.11.2, firmado a partir de proposta de preços superestimada. 9.3. autorizar a audiência de Maria das Graças Silva Foster, na condição de presidente da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras à época dos fatos, para que apresente razões de justificativa, no prazo de 15 (quinze) dias, por não adotar medidas voltadas a mitigar condições antieconômicas da contratação, mesmo após conhecimento, em maio de 2012, por comunicação feita pela equipe de auditoria do TCU, e posteriormente por determinação do Tribunal mediante o Acórdão 3444/2012-TCU-Plenário , em dezembro de 2012, das falhas ocorridas no Convite 0974051.11.8, que resultaram em condições menos vantajosas para a estatal; 9.4. autorizar a oitiva das empresas Galvão Engenharia S.A., Serveng Civilsan S.A. e Engevix Engenharia S.A., para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se sobre os fatos apontados nestes autos; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná, à Advocacia-Geral da União, em Brasília, ao Grupo de Ajuizamento decorrente de Acordos de Leniência (Graal), da Advocacia-Geral da União, ao Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União, à Polícia Federal, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à Petróleo Brasileiro S/A e ao Ministério de Minas e Energia. 9.6. dar ciência desta deliberação ao ministro de Estado do Ministério de Minas e Energia, nos termos do art. 198 do Regimento Interno do TCU.